Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERIODO DEPURADOR. TEMA 150 STF. REGIME PRISIONAL. RÉU PRIMÁRIO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da consunção ou da absorção, tem como requisito primordial o fato de a norma definidora de um fato constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

2. Se o crime de ameaça não foi meio necessário para a prática das vias de fato, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não há falar em aplicação do princípio da consunção.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao ilícito em apuração, com trânsito em transitado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os maus antecedentes.

4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

5. Adotando o julgador o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma.

6. Sendo o réu tecnicamente primário e contando com apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável, possível a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos moldes do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, na hipótese de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.